Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-09.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002984-09.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizadas por gestante portadora de prótese cardíaca, objetivando o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória e condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do Estado do Pará acarreta a nulidade da sentença; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do fornecimento do medicamento no curso da demanda; (iii) saber se o Estado do Pará e o Município de Curionópolis detêm legitimidade para compor o polo passivo da demanda; (iv) saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, inclusive quanto à fixação do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Estado do Pará restou suprida com a interposição tempestiva de apelação, não havendo prejuízo processual configurado (princípio pas de nullité sans grief).

4. A concessão de tutela antecipada não retira o interesse processual, subsistindo a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

5. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196) e impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF), não havendo ilegitimidade do Estado ou do Município demandados, independentemente de eventual alteração de domicílio da parte autora.

6. Eventual reembolso entre entes deverá ser objeto de avaliação na fase de cumprimento de sentença, à luz da organização do SUS e do Tema 1234/STF.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devida, conforme fixado no Tema 1002/STF. Contudo, em observância ao Tema 1313/STJ e por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, os honorários devem ser fixados por equidade, dada a natureza do direito tutelado e o valor inestimável da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada, de ofício, apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da Fazenda Pública Estadual não configura nulidade processual quando suprida pela interposição tempestiva de recurso. 2. A concessão de tutela provisória não acarreta a perda superveniente do objeto da ação. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da origem do insumo ou da alteração de domicílio do beneficiário. 4. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixados por equidade em demandas de saúde pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178); STF, Tema 1002 (RE 1140005); STJ, Tema 1313; AgInt no AREsp 1.065.109/MG; REsp 1.043.168.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelação cível e negar-lhe provimento. De ofício, adequar a sentença ao Tema 1313 do STJ, para fixar os honorários por equidade
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por
Patrícia Rodrigues da Silva,
sob patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando o fornecimento dos medicamentos Clexane 40mg ou Versa 40mg, necessários para o tratamento durante sua gestação, em virtude do uso de prótese cardíaca.

Após instrução processual, o juízo julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC, confirmando a medida antecipada e condenando os réus ao fornecimento do medicamento e ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sua apelação (ID 20761853), O Estado do Pará, ora apelante, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença e de todos os atos posteriores, por ausência de sua regular intimação, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que não teve ciência da tramitação processual até a intimação para julgamento de apelação interposta por outro réu.

No mérito, aduz a perda superveniente do objeto, uma vez que a parte autora obteve o medicamento solicitado, e declarou seu desinteresse no prosseguimento do feito. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria exclusiva da União, por tratar-se de insumo do Grupo 1A da Assistência Farmacêutica (Componente Especializado), conforme estabelecido nos Temas 793 e 1234 do STF. Pugna pela exclusão do Estado do polo passivo e, eventualmente, pelo direito de regresso contra a União.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, alegando isenção legal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015) e inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF ao caso concreto, haja vista que a sentença foi proferida antes da modulação dos efeitos dessa decisão.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos em relação ao Estado do Pará, bem como a exclusão das condenações em custas e honorários.

O Município de Curionópolis (ID 19454046)
também interpôs apelação, sustentando como preliminar, a ilegitimidade passiva, alegando que a autora atualmente reside no Município de Rio Maria, o qual seria responsável pelo fornecimento do medicamento, postulando, assim, sua exclusão do polo passivo e a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Nas contrarrazões (ID 19454052), a parte autora refuta as alegações dos apelantes, sustentando a legitimidade dos entes demandados à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação da saúde pública, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, bem como a inexistência de elementos probatórios consistentes que demonstrem mudança de domicílio apta a deslocar a responsabilidade do Município de Curionópolis. Defende a manutenção da sentença por estar em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento das apelações e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que o direito à saúde constitui obrigação solidária dos entes federativos, sendo irrelevante eventual mudança de domicílio não comprovada durante o trâmite processual.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado do Pará.

O Estado do Pará suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado do Pará quanto ao teor da sentença ou subsidiariamente o conhecimento do recurso, com seu provimento para reformar a sentença.

De fato, embora tenha sido constatado a ausência de intimação do Estado do Pará quanto ao teor da sentença recorrida conforme certidão Id nº XXXX, verifico que a Fazenda Pública Estadual apresentou recurso de apelação, impugnando a totalidade da sentença.

Desta forma, por economia processual e considerando o princípio "pas de nullité sans grief", que preceitua que um ato processual só será considerado nulo se a sua irregularidade causar um prejuízo efetivo para uma das partes envolvidas no processo, entendo que com o conhecimento e julgamento do recurso, a nulidade estará sanada, sem que haja um prejuízo real para o Estado do Pará.

Não tendo sido intimada a Fazenda Pública Estadual, o recurso interposto é tempestivo, devendo ser conhecido.

Desta forma, conheço do
recurso de Apelação Cível do Estado do Pará e do Município de Curionópolis
, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, passando a análise do mérito de forma conjunta.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

No
que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento dos apelantes, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde.

Nesse sentido:

SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ainda: STJ - AREsp: 1224919 MG 2017/0331904-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2018

Portanto, não há que falar em perda do objeto, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em síntese, alegam os apelantes a ilegitimidade passiva para satisfazer a obrigação.

O direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

CF, art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Tema 793, STF -
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178, Relator:

MIN. LUIZ FUX)

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Sobre o Julgado do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (
Tema 1.234
), este fora feito no dia 19/09/2024 em sessão virtual e definiu o informativo nº 1.150, no qual tratou a Tese Fixada número IV sobre o assunto, senão vejamos:

Informativo 1.150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Contudo, tal julgado foi modulado para que
a competência da Justiça Federal
para julgar essas ações
somente se aplica às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito
, portanto, após 19/09/2024, o que não é o caso, considerando que a ação foi interposta ainda no ano de 2018.

Portanto, destaco que a paciente incluiu tão somente o Município e o Estado, logo, a alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de custeio não merece prosperar, sendo devido o ressarcimento pelo cumprimento da obrigação ao Ente Federado que adimplir com a obrigação, o que deve ser averiguado em fase de cumprimento de sentença.

Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Quanto à ilegitimidade passiva do Município de Curionópolis, a mudança de domicílio, se não comunicada tempestivamente no curso do processo ou devidamente comprovada, não altera a legitimidade originária dos entes demandados. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, o que justifica a permanência do Estado e Município no polo passivo, mesmo que a paciente tenha se mudado de cidade.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 1140005, no
Tema Nº 1.002
, decidiu que é devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra qualquer ente público,
inclusive aquele ao qual é vinculada,
bem como, os
honorários
recebidos pela
Defensoria
Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e não podem ser divididos entre os seus membros.

Logo, acertada a sentença ao fixar honorários em favor da Defensoria Pública.

Contudo,
de ofício
, por tratar-se de matéria de observância obrigatória e por se tratar de demanda de saúde, deve ser aplicado o TEMA 1313 do STJ, para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º.

Tese:
"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

No presente caso, considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP. Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, em observância ao TEMA 1313 do STJ,
reformo a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025